Tribunal: TJES
Processo: 0001834-69.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001834-69.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DPL ALIMENTOS LTDA - EPP

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. OMISSÃO DE RECEITA. UTILIZAÇÃO DE DADOS DE OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. ICMS. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por empresa optante do Simples Nacional contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo, reconhecendo a legalidade da autuação fiscal baseada em dados fornecidos por administradoras de cartão de crédito.
2. A agravante sustenta a nulidade da decisão monocrática, a ilicitude das provas obtidas sem regulamentação estadual e a inaplicabilidade da legislação estadual em razão do regime do Simples Nacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se (i) é válida a decisão monocrática proferida com base no art. 932, V, “b”, do CPC, quando posteriormente submetida a julgamento colegiado; (ii) é lícita a utilização, pelo fisco estadual, de informações fornecidas por administradoras de cartão de crédito sem regulamentação estadual específica; e (iii) a aplicação da legislação estadual do ICMS é compatível com a exclusão do regime do Simples Nacional nas hipóteses de omissão de receitas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Eventual nulidade de decisão monocrática por violação ao princípio da colegialidade é suprida pelo julgamento colegiado, conforme entendimento consolidado do STJ.
5. A jurisprudência reconhece a licitude da obtenção de informações bancárias e de operadoras de cartão de crédito pelo fisco, desde que amparada por lei, como ocorre com a LC nº 105/2001 e com a legislação estadual.
6. Constatada a omissão de receita por parte da empresa optante do Simples Nacional, é legítima a aplicação do regime do ICMS com base na legislação estadual, nos termos do art. 13, § 1º, XIII, “f”, da LC nº 123/2006.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Eventual nulidade de decisão monocrática é afastada quando há subsequente julgamento colegiado. 2. É lícita a utilização, pelo fisco estadual, de informações fornecidas por operadoras de cartão de crédito para fins de fiscalização tributária. 3. A empresa optante do Simples Nacional pode ser submetida à tributação pelo regime do ICMS estadual em casos de omissão de receita.”
_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 932, V, “b”; LC nº 123/2006, art. 13, § 1º, XIII, “f”; LC nº 105/2001, art. 6º; Lei Estadual nº 7.000/2001, art. 101, parágrafo único; Decreto nº 1.090-R/2002, art. 699-Z-N, § 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EREsp nº 1.875.657/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 24.09.2024; STF, RE nº 601.314/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 24.02.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001834-69.2020.8.08.0024

AGVTE
:
DPL ALIMENTOS LTDA - EPP

AGVDO
:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por
DPL ALIMENTOS LTDA - EPP
, eis que irresignado com os termos da decisão de id n. 7398882, por meio do qual fora parcialmente provido o recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, ora agravado.

Sustenta o recorrente, em síntese, que:
(i)
a decisão monocrática é nula por não se enquadrar na hipótese do art. 932, V, “b”, do CPC;
(ii)
houve violação ao Tema 225 do STF, pois o
decisum
reconhece como lícita a obtenção de dados por administradoras de cartão de crédito sem regulamentação estadual prévia;
(i
i
i)
os autos de infração são nulos por terem sido lavrados antes de normatização estadual a regulamentar a matéria; e que
(
iv
)
as penalidades aplicáveis devem advir do regime próprio do Simples Nacional, conforme jurisprudência do TJES e interpretação sistemática da LC 123/2006.

Pois bem. Inicialmente, cumpre afastar a alegação de nulidade da decisão proferida monocraticamente pois, nos termos do entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, esta é suprida quando do julgamento colegiado, como ocorre nesta oportunidade:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA.
PROVA DA DIVERGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.043, § 4º, DO CPC. REVISÃO DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. PARTICULARIDADES DO CASO. INEXISTÊNICA DO CONFRONTO DE TESES JURÍDICAS. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Não há nulidade no julgamento monocrático dos embargos de divergência, uma vez que eventual nulidade da decisão monocrática que julga o recurso com base no art. 932 do CPC/2015 é suprida com o julgamento colegiado, inexistindo prejuízo para a parte recorrente.
[...]

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EREsp n. 1.875.657/PR, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 24/9/2024, DJe de 27/9/2024.)

Em evolução, de início, registro ser possível a utilização do regime do ICMS quando há inadimplemento tributário, já que a apelada deixou de emitir nota fiscal em operação de saída.

Ora, em ocorrendo omissão de receita tributável pela empresa optante do SIMPLES NACIONAL, a tributação será realizada sem a incidência do regime especial, consoante previsão contida na lei de regência, qual seja, a LC nº 123/2006, a saber:

Art. 13. O Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante documento único de arrecadação, dos seguintes impostos e contribuições:

§ 1º O recolhimento na forma deste artigo não exclui a incidência dos seguintes impostos ou contribuições, devidos na qualidade de contribuinte ou responsável, em relação aos quais será observada a legislação aplicável às demais pessoas jurídicas:

XIII - ICMS devido:

f) na operação ou prestação desacobertada de documento fiscal;

Não é a mera opção pelo Simples Nacional que faz incidir a alíquota prevista no diploma especial, notadamente porque nas hipóteses de descumprimento de obrigações tributárias nas quais não ocorra dúvida acerca de hipótese de incidência de circulação de mercadorias e serviços sem documento fiscal, o contribuinte omisso está sujeito à aplicação da alíquota interna de 17% sobre o valor das vendas não declaradas.

Confira-se o entendimento deste Sodalício em casos similares:

APELAÇÃO CÍVEL TRIBUTÁRIO EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL AUTO DE INFRAÇÃO APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA DO REGIME DO ICMS POSSIBILIDADE MULTA AUSÊNCIA DE NATUREZA CONFISCATÓRIA SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. I Havendo omissão de receita tributável pela empresa optante do SIMPLES NACIONAL, a tributação será realizada sem a incidência do regime especial, consoante previsão contida na LC nº 123/2006, em seu artigo 13, § 1º, inciso XIII, alínea 'f'. II - Não é a mera opção pelo Simples Nacional que faz incidir a alíquota prevista no diploma especial, notadamente porque nas hipóteses de descumprimento de obrigações tributárias nas quais fique caracterizada a circulação de mercadorias sem documento fiscal, o contribuinte omisso está sujeito à aplicação da alíquota interna de 17% sobre o valor das vendas não declaradas. III - A redução para 100% sobre o valor do tributo imposta na sentença acabou por corrigir eventual ilicitude, afastando de uma vez por todas a alegação de exorbitância da multa. V - Recurso conhecido e desprovido
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035190040481, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2020, Data da Publicação no Diário: 09/12/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. LIMINAR. AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL COBRADA PELA REALIZAÇÃO DE VENDAS DESACOBERTADAS DE NOTAS FISCAIS NO ANO DE 2012. APLICABILIDADE DA NORMA ESTADUAL. CABIMENTO. ORIGEM DA OMISSÃO IDENTIFICADA (DIFERENÇA ENTRE A RECEITA REGISTRADA E AQUELA INFORMADA PELAS ADMINISTRADORAS DE CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO). RECURSO PROVIDO. I- Tratando-se o Agravo de Instrumento de um recurso secundum eventum litis , o tribunal deve se limitar apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão atacada no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias ou matérias de ordem pública não enfrentadas no decisum recorrido, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de primeiro grau, ensejando supressão de instância. II- No caso em apreço, o § 2º do art. 39 da LC 123/06 não tem aplicabilidade, haja vista ser perfeitamente possível identificar a origem da omissão de receita, sobretudo quando a fiscalização verificara diferença entre os valores registrados pelo contribuinte e aqueles declarados pelas administradoras de cartões de crédito e débito. III- Os mais recentes julgados desta Corte Estadual se inclinam em sentido diametralmente oposto àquele perfilhado pela decisão atacada, valendo-se, para tanto, do art. 13, § 1º, inc. XIII, alínea f, da LC 123/06 e também do art. 5º, X, f da Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional – CGSN nº 94/2011. IV- Recurso provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199012196, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2020, Data da Publicação no Diário: 16/03/2020)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NÃO EMISSÃO DE NOTA FISCAL. RECOLHIMENTO DE ICMS. ART. 13, § 1°, INC. XIII, ALÍNEA F DA LC N° 123/2006. APLICABILIDADE DA NORMA ESTADUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...].2. O art. 76, inc. VIII da Lei n° 7.000/2001 (RICMS/ES), dispõe que presume-se operação ou prestação tributável não registrada quando ficar constatada a existência de diferença entre os valores informados pelas administradoras de cartão de crédito/débito em conta-corrente e demais estabelecimentos similares e aqueles registrados nas escritas contábil ou contábil. Caberia ao apelado demonstrar que emitiu notas fiscais nas operações de saída de mercadorias, no entanto, não produziu provas nesse sentido. 3. Apesar de ser optante do Simples Nacional, a apelada foi autuada por deixar de emitir documento fiscal na saída de mercadorias e por isso, poderá ser tributada nos termos do RICMS/ES. 4. ... verifica-se que na situação sub examine a mesma pode sim ser tributada nos termos do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação RICMS/ES (Decreto nº 1.090-R/2002), porquanto foi autuada porque deixou de emitir notas fiscais em suas operações, na medida em que foram apuradas diferenças entre as receitas declaradas ao Simples Nacional e as informações fornecidas pelas administradoras de cartão de crédito, atraindo, assim, a regra do art. 13, §1º, XIII, f da Lei Complementar nº 123/2006 e do art. 5º, X, f da Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional - CGSN nº 94/2011. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179001722, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/11/2017, Data da Publicação no Diário: 29/11/2017)
[...]. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024160257960, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/07/2019, Data da Publicação no Diário: 10/07/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO SEM DEPÓSITO INTEGRAL. EXCEPCIONALIDADE. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. APLICABILIDADE DA NORMA ESTADUAL. OPERAÇÕES DESACOBERTADAS DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL. ORIGEM DA OMISSÃO IDENTIFICADA. INCLUSÃO DE OPERAÇÕES REGULARES NA BASE DE CÁLCULO. FATO CONSTITUTIVO. ÔNUS DO AUTOR. INFORMAÇÕES FORNECIDAS POR OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. LEI COMPLEMENTAR Nº 105/2011. REGULARIDADE. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. IMPOSSIBILIDADE DA SANÇÃO SUPERAR O VALOR DO TRIBUTO DEVIDO. REDUÇÃO DA MULTA PARA O PATAMAR CONSTITUCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO [...]. 2)
Mesmo tratando-se de optante do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições (Simples Nacional), o que, a princípio, induziria à conclusão de que não se submete ao regramento Estadual do ICMS, tendo sido autuada porque deixou de emitir notas fiscais em operações de saída, nos termos da alínea f do inciso XIII §1º do art. 13 da Lei Complementar nº 123/2006, aplica-se, ao caso, o RICMS/ES (Decreto nº 1.090-R/2002). [...].5) No âmbito estadual, o §5º do art. 699-Z-N do Decreto nº 1.090-R/02 (RICMS/ES), preconiza que até o quinto dia do mês subsequente ao da ocorrência, as administradoras de cartão de crédito devem remeter à SEFAZ os arquivos eletrônicos contendo as informações relativas às operações de crédito e débito realizados pelas empresas no mês anterior.
[...].(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048189004475, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/02/2019, Data da Publicação no Diário: 20/02/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO TRIBUTÁRIO EXCLUSÃO DE OFÍCIO DE EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL DESCUMPRIMENTO REITERADO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA INCIDÊNCIA DA LEI ESTADUAL Nº 7.000/01 E NO RICMS-ES RECURSO CONHECIDO E PROVIDO DECISÃO REFORMADA.
1. O artigo 13, §1º, inciso XIII, alínea f, da Lei Complementar nº 123/06 expressamente afasta o recolhimento mensal do ICMS pela sistemática do Simples Nacional quando as operações mercantis não forem lastreadas em documento fiscal
. 2. O descumprimento da obrigação acessória de emissão de documentos fiscais em dois ou mais períodos de apuração também é causa de exclusão de ofício da microempresa do Simples Nacional, nos ditames do artigo 29, inciso XI, da Lei Complementar nº 123/06. 3. A agravada reiteradamente no exercício de 2011 realizou atividades empresariais sem respaldo em notas fiscais, o que indica a legitimidade da cobrança do referido tributo e da multa com base na Lei Estadual nº 7.000/01 e no RICMS-ES. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199018771, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/07/2020, Data da Publicação no Diário: 20/08/2020)

Assim, correta a autuação do ente público estadual, até porque, a alegação da empresa de que foi utilizada prova ilícita não prospera.

Veja-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 601.314/SP, com reconhecimento da repercussão geral, asseverou que “
O art. 6º da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal
” (RE 601314, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-198 DIVULG 15-09-2016 PUBLIC 16-09-2016).

Portanto, improcede a alegação do recorrido, sendo perfeitamente possível que o fisco estadual utilize as informações obtidas junto as operadoras de cartão de crédito e instituições bancárias, não havendo que se falar em violação o dever de sigilo, tampouco na ausência de regulamentação, já que esta se extrai do art. 101, p. único, da Lei Estadual nº 7.000/01, bem como do art. 699-Z-N, § 5º, do RICMS, que permitem o compartilhamento de informações, senão vejamos:

Art. 101.
[...]

Parágrafo único. As administradoras de cartões de crédito ou de débito em conta corrente e demais estabelecimentos similares, além das obrigações previstas no “caput”, deverão informar à Secretaria de Estado da Fazenda, conforme dispuser o regulamento, as operações e prestações realizadas pelos estabelecimentos de contribuintes cujos pagamentos sejam feitos por meio de seus sistemas de crédito, débito ou similares.

Art. 699-Z-N.
[...]

§ 5.º As administradoras ou operadoras de cartão de crédito ou de débito entregarão à Sefaz, até o último dia do mês subsequente ao da ocorrência, os arquivos eletrônicos contendo as informações relativas a todas as operações de crédito ou débito, com ou sem transferência eletrônica de fundos, realizadas no mês anterior, de acordo com o Manual de Orientação constante do Anexo LIV, procedendo da seguinte forma:

I - o conteúdo do arquivo a ser transmitido será submetido à validação, com utilização do programa validador TEF, disponível na internet, no endereço eletrônico www.sefaz.es.gov.br;

II - a transmissão do arquivo será realizada com utilização do programa transmissor TED, disponível na internet, no endereço eletrônico www.sefaz.es.gov.br;

III - na hipótese de contingência que impossibilite o envio das informações referidas no § 5.º, a administradora ou a operadora deverão comunicar o fato, no prazo de cinco dias úteis, por correspondência registrada à Supervisão de Varejo da Gerência Fiscal, localizada à Av. João Batista Parra, 600, Enseada do Suá, Vitória, CEP 29050-37, justificando a contingência e solicitando novo prazo, de até quinze dias; e

IV - a omissão na remessa das informações, dentro do prazo estabelecido no caput e sem a justificativa prevista no inciso III, sujeita a administradora ou a operadora responsável pelo cartão de crédito ou débito, às penalidades previstas.

Em face do exposto, e sem mais delongas, conheço do recurso mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.